Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-87.2001.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000437-87.2001.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAELIO MOITA WALFREDO, CLEA TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS, LUCINEIDE DE AGUIAR WALFREDO, BENEDITO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra decisão que afastou a extinção prematura do feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC), reconhecendo a ausência de prévia intimação pessoal da parte autora e a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC). A embargante sustenta omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à fundamentação acerca da extinção do feito por abandono da causa; e (
ii
) contradição ao afastar a aplicação da teoria da causa madura.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a ausência de intimação pessoal da parte autora como requisito indispensável à configuração do abandono da causa, afastando a extinção sem resolução do mérito.

5. Não há contradição no afastamento da teoria da causa madura, pois a extinção prematura do feito, sem observância dos requisitos legais, impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

6. As razões do embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando
i
nexistentes omissão
,
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração no Agravo Interno em Apelação
opostos por
Benedito dos Santos
e
Cléa Terezinha Batista dos Santos
em face do acórdão
que conheceu e negou provimento ao agravo interno, na ação de cobrança movida pelo
Banco
do Brasil S/A
.

A sentença de primeiro grau extinguiu a Ação de Cobrança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o entendimento de que a parte autora deixou de promover os atos necessários ao regular andamento do feito, caracterizando abandono da causa. A decisão considerou que o banco autor permaneceu inerte após intimação para se manifestar nos autos, o que justificaria a extinção do processo.

A parte ora embargada interpôs apelação alegando a nulidade da sentença, em razão da necessidade de
intimação pessoal prévia do autor, para fins de extinção do processo por abandono, conforme artigo 485, §1º do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id.
9229561.

Proferida decisão monocrática
em sede de apelação

(Id. 13454473)
,
que conheceu e deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a do requerente originário para dar andamento ao feito, sob pena extinção, observado o disposto no art
igo
485, § 1º, do CPC.

Interposto agravo interno, o
s
agravante
s
aleg
aram
nas razões
(Id. 13816230), que o agravado foi reiteradamente intimado para juntar aos autos os contratos que deram origem à
a
ção de
c
obrança, permanecendo, contudo, inerte.

Sustentaram que a extinção do feito sem resolução do mérito não decorreu de abandono da causa, mas da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que independe de prévia intimação pessoal da parte.

Ao final, requereram o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 14074017), arguindo, preliminarmente, o descabimento do Agravo Interno por visar apenas submeter ao
colegiado matéria
já pacificada. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O
a
gravo
i
nterno conhecido e provido para manter a decisão recorrida que anulou a sentença de extinção do processo por abandono da causa diante da necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora e que a ausência de apresentação de documentos necessários à perícia não configura falta de pressuposto processual, e sim enquadra-se na hipótese de preclusão da prova
.

Interpostos embargos de declaração, em que os embargantes alegam nas razões, exis
tência de
omissão
, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar acerca de tese relevante, consistente na possibilidade de
extinção do processo
e
m razão da não apresentação, pelo banco autor, dos contratos que embasam a cobrança, documentos considerados indispensáveis ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Alegam, ainda, que a prova pericial foi requerida pelos réus, mas que os documentos necessários à sua realização
encontram-se
em posse do embargado, não podendo ser reconhecida preclusão do direito à produção probatória.

Afirmam, também, que o decisum não enfrentou a existência de determinação judicial anterior para apresentação dos contratos no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, circunstância que, segundo os embargantes, reforça a relevância da tese defensiva e deveria ter sido analisada.

Apontam, igualmente,

contradição
no
acórdão, por entender que mesmo tempo em que reconhece a preclusão da prova pericial em razão da ausência de documentos, conclui pela necessidade de retorno dos autos à origem para produção dessa mesma prova, o que reputam logicamente incompatível.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o enfrentamento de todas as teses suscitadas, por serem aptas a alterar a conclusão do julgado.

Apresentadas contrarrazões (Id. 28989339) em que o embargado alega, preliminarmente, a tempestividade das contrarrazões.

Determinada a certificação acerca da tempestividade (Id.
33513357
).

Certificada a intempestividade dos embargos de declaração (certidão Id.
33553057).

É o relatório.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC) e tempestivo (artigo 1.023, CPC), portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

Ante a intempestividade
das contrarrazões, deixo de analisar o seu conteúdo diante da preclusão.

DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da sua tese.

As alegações do embargante não merecem prosperar, uma vez que a decisão embargada indica de forma clara
que a extinção do feito se deu por abandono da causa, nos termos do artigo
485,

III
do CPC, sem a pré
via intimação pessoal da parte autora para informar o interesse no prosseguimento, bem como, houve a análise exaustiva da tese jurídica de que a não apresentação de documentação não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento
no abandono da causa.

No que se refere a alegação de contradição
também não se sustenta, considerando que houve apenas o afastamento da aplicação da regra do
artigo 1.013, § 3º do CPC,
teoria da causa madura, em razão da extinção prematura do feito sem a observância dos ditames legais
.

Assim, o pleito da embargante de revolvimento de questões já decididas em sede de embargos de declaração não encontra guarida, visto que todas as teses suscitadas no presente recurso restaram analisadas.

Desta feita, observo que o embargante não indica omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria, não sendo o caso de embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Assim, o mero dissenso quanto ao conteúdo da decisão, transborda os limites objetivos dos embargos de declaração.

Ante a inexistência de omissão ou contradição e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não se sustentam os argumentos do embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

A
dvirta-se
que a interposição de novos embargos declaratórios
com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a
aplicação de multa
não excedente a 2% do valor atualizado da causa

(
ar
ts
. 1.026, §2º
do
CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026